Tribunal: TJDFT
Processo: 0750009-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 0750009-55.2020.8.07.0000 REQUERENTE: WANDERSON DE SOUZA LEAO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Wanderson de Souza Leão enviou carta do próprio punho ao Tribunal, que foi digitalizada e autuada como petição, onde pede o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais foi condenado, indicando como referência o Processo no 0000447-34.2019.8.07.0007. Invoca o direito de petição contido nos artigos 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, e no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, informando que cumpre uma pena totall de quinze anos, sete meses e quinze dias de reclusão, no regime fechado, por crimes de roubo praticados em sequência. O requerente conta vinte e nove anos de idade e o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) registra que ele cumpre um total de cinquenta e um anos, onze meses e um dia, por condenações diversas por crimes de roubo, de porte e de posse de arma de fogo, além de uma tentativa de homicídio qualificado. Até afora, cumpriu cerca de dez anos e dez meses. Considerando o pedido de mão própria e estando o sentenciado assistido na Vara de Execução por Defensor Público, os autos foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria para ciência e análise da questão, no ID 16772396. O Defensor Público Fernando Antônio Calmon Reis peticionou informando no ID 22708133 que o requerente cumpre pena no regime fechado e a previsão é de alcançar o requisito objetivo da progressão de regime somente no dia 06/03/2026 e que o Juízo da Execução não foi instado a analisar continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado referidos na primeira e terceira execução. São crimes da mesma espécie ocorridos em menos de vinte e quatro horas, havendo semelhança de tempo, lugar e modo de execução; possivelmente pdoem caracterizar os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Todavia, a preensão de reconhecer a continuidade delitiva deve ser primeiramente dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância; por isso, remeterá cópia do pedido ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, cujos técnicos verificarão a conveniência e oportunidade do pedido no juízo competente. Assim, considerando as informações da Defesa rejeita-se o pedido dirigido primeiramente a esta instância, negando-lhe seguimento no termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator